Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-23.2020.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001239-23.2020.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA BISPO - CPF: 353.183.501-78 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Patente a litigância de má-fé da Agravante que
beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, na tentativa de induzir o juiz a erro mediante alteração dos fatos.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1001239-23.2020.8.11.0007

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANA MARIA BISPO
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação.

Em suas razões, a Agravante alega que para a condenação por litigância de má-fé é indispensável a comprovação irrefutável do elemento subjetivo (dolo ou culpa grave) e do elemento objetivo (prejuízo causado à parte), não se admitindo a aplicação da multa pelo exercício do direito de ação, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF.

Sustenta que diante da ausência de comprovação de que tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro e causar prejuízo à recorrida, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada.

Contrarrazões apresentadas no ID. 95896987.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ANA MARIA BISPO
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em desfavor do
BANCO CETELEM S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o do CPC.

O Juiz
a quo
ainda condenou a Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Em suas razões, a Apelante, ora Agravante, alegou que assinou os documentos para o Banco Apelado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, e não na modalidade cartão de crédito consignado.

Ressaltou que houve falha na prestação dos serviços do Apelado/Agravado, pois não cuidou de fornecer todas as informações à consumidora no ato da contratação.

Sustentou que a instituição bancária lhe causou danos de ordem subjetiva, os quais devem ser indenizados.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos, reconhecendo-se a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. Além disso, requereu a exclusão da pena por litigância de má-fé.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

(...)

Consta dos autos que
ANA MARIA BISPO
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais
em desfavor do
BANCO CETELEM S.A.
alegando ser pessoa idosa, beneficiária de aposentadoria paga pelo INSS, que procurou a parte Ré para a obtenção de empréstimo consignado.

Assegurou ter sido ludibriada com a realização da operação, pois foi efetivada na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujo cartão nunca recebeu.

Afirmou, noutro viés, ter sido creditado em sua conta bancária o valor de R$ 1.144,00 (um mil cento e quarenta e quatro reais) oriundo deste mútuo, sendo decotado de sua remuneração mensal a importância de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) para o adimplemento da fatura do cartão.

Aduziu que sua intenção nunca foi contratar cartão de crédito e, ainda que fosse, o Réu jamais prestou qualquer informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável, tampouco enviou as faturas do cartão ao seu endereço, possibilitando a amortização total do débito.

Diante disso, requereu seja declarada a
“inexistência da contratação de empréstimo consignado do Banco Cetelem (cartão de crédito), igualmente a reserva de margem consignável, sendo o requerido condenado a restituir em dobro o valor de R$ 4.824,30 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) até a data do extrato, determinando, por consequência, que a parte ré, abstenha-se de realizar os descontos sob pena de multa a ser fixada pelo Douto Magistrado”.

Pediu, também, a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Após contestação (ID. 89043985) e apresentação da Réplica (ID. 89043995), o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos e condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.

Ainda condenou a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrada em 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Esta sentença deu azo à interposição deste Apelo
.

Convém anotar, de proêmio, que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que a consumidora sabia qual o tipo de operação a que estava aderindo é da instituição Apelada.

Com efeito, a declaração de vontade é elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade.

In casu
, ao que se observa do ID. 89043987, a parte autora assinou documento intitulado em destaque como sendo “Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado” em favor do Banco Cetelem S.A.

Na referida proposta não se evidencia vício de consentimento por parte da contratante-consumidora; pelo contrário, observa-se não só do aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, tratar-se de negócio jurídico com vistas à aquisição de cartão de crédito com reserva de margem consignável:

IV – REALIZAÇÃO DE SAQUE:

Solicito neste ato a realização de um saque mediante débito em meu cartão de crédito, no valor e condições abaixo especificadas.

(...)

VI - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO

Autoriza o cliente em caráter irrevogável e irretratável ao Banco Cetelem S/A a proceder à Reserva de Margem Consignável – RMC em seu favor visando a realização de desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente.

Observa-se do comprovante de ID. 89043986 que o valor do empréstimo foi creditado na agência 1380, conta 380113-6, ou seja, a mesma informada pela consumidora na
“Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado".

Se não fosse o bastante, o extrato de “Consulta de Empréstimo Consignado” (Id. 78490132) apresentado pela consumidora demonstra satisfatoriamente que ela contratou empréstimos consignados com outras instituições e, também, o cartão do Banco Cetelem, operações distintas debitadas em sua folha de pagamento, o que fragiliza o argumento de que acreditara se tratar de crédito consignado.

Ademais, o Banco Apelado comprovou a utilização do cartão de crédito por parte da Autora.

Dessume-se que, inobstante as argumentações da consumidora, as provas colacionadas pelo Banco Apelado evidenciam a relação jurídica entre as partes, não podendo falar em abusividade ou ilegalidade da contratação.

Necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1512052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 08/11/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.(...)5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em casos semelhantes, esta Câmara decidiu:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-Não há se falar em inépcia da inicial pela suposta ausência de especificação da cláusula contratual a ser revista. Isso porque não consta nenhum pedido de revisão de contrato, mas sim da própria anulação deste, como um todo, em razão de vício de consentimento no tocante à modalidade do mútuo/empréstimo firmado entre as partes.

2- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

3- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).

6. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.
(TJMT. Apelação n.o 1000054-41.2019.8.11.0085. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 18/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(TJMT. Apelação n.o 1043721-78.2020.8.11.0041. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 17/02/2021).

Nesse passo, imperiosa a manutenção da sentença hostilizada, pois na hipótese está comprovado que a contratação do cartão de crédito se deu de forma regular.

No que tange à litigância de má-fé, não verifico motivos para sua exclusão porque esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária.

Na espécie, a Apelante beneficiou-se do empréstimo e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, tentando induzir o juiz a erro mediante alteração dos fatos.

Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé da Apelante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo de direitos processuais para pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa.

Logo, é de rigor a confirmação da penalidade por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o do CPC).

Inconformada, a Apelante interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que não há comprovação de que tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro e causar prejuízo à recorrida, de modo que não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foi devidamente consignado por esta Relatora que não há motivos para a exclusão da penalidade processual imposta, porque esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária.

Com efeito, os documentos carreados para os autos deixam evidente que a Recorrente beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, na tentativa de induzir o juiz a erro mediante alteração dos fatos.

Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé da Agravante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo de direitos processuais para pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária. v.v: Configurada hipótese prevista no artigo 80 do CPC, deve ser mantida a fixação de multa por litigância de má-fé. (TJMG – Apelação Cível n.o 10000204950042001. Relator José Américo Martins da Costa. Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Hipótese em que os documentos acostados pela ré comprovam a origem da relação entre as partes e a existência do débito. Litigância de má-fé configurada. APELO DESPROVIDO. (TJRS. Apelação Cível n.o 70083873208. Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 05/05/2020, 23.a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).

Importante ressaltar que a parte autora ajuizou inúmeras ações idênticas a esta, alegando desconhecer os contratos entabulados com instituições financeiras, as quais tiveram seus pedidos julgados improcedentes.

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021